Tribunal: STF
Processo: ARE 1285916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. De acordo com o art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. 2. Hipótese em que foram reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, não caracterizada fraude à execução. 3. Embargos de terceiro procedentes”. (eDOC 1, p. 109)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII; 97; e 170, III, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que admitir a transmissão da propriedade de bem após o ajuizamento da execução fiscal significa afastar a norma do art. 185 do CTN, que a caracterizaria como presunção absoluta de fraude à execução, sem respeito à regra de reserva de plenário. (eDOC 1, p. 145)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “Incide, no caso, o art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 118/2005:
    ‘Art. 185 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
    Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita’.
    O embargante comprovou que adquiriu o mencionado veículo no mês de maio de 2011, pagando o preço correspondente (evento 1 - PROC16, COMP5, COMP6 e DECL18). Por força do art. 1267 e seguintes do CC, a transferência da propriedade de veículo automotor se dá com a tradição, não sendo necessária a transferência do DETRAN.
    Na data da aquisição não havia outra restrição averbada no DETRAN, além da alienação fiduciária (evento 1 - COMP13). 
    Por outro lado, o bem em discussão não é o único patrimônio do devedor da execução fiscal, uma vez que a União também indicou à penhora os direitos que o executado possui sobre a moto Honda/CG, placas MCH6485.
    Desse modo, não restou caracterizada a fraude à execução, pois, ainda que o veículo tenha sido alienado após a citação do executado, milita em favor do terceiro adquirente do bem a presunção de sua boa-fé, dada a ausência da penhora do referido bem no processo de execução fiscal, cabendo à União demonstrar a ciência do adquirente sobre a existência da presente execução, o que não ocorreu”. (eDOC 1, p. 106)
    Assim, não há que se falar em violação ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.
    Com efeito, o Tribunal de origem deixou de considerar fraudulenta a alienação do bem por reconhecer a boa-fé do comprador, e por constatar a existência de outros bens penhoráveis de propriedade do devedor.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014)
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Critérios infraconstitucionais. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.743 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2016) 
    Incide também no caso a Súmula 636, segundo a qual não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente